Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. TELEFONE E SMS. COBRANÇA NÃO VEXATÓRIA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar as requeridas a cessarem todo e qualquer tipo de contato telefônico em face do terminal (61) 99293-6553 e a retirar o aludido número de seus cadastros internos, sob pena de multa.
2.A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do CDC.
3. Conclui-se dos autos que o recorrente recebeu ligações telefônicas e mensagens de texto em quantidade excessiva, realizadas pela parte ré/recorrida, para cobrança de suposta dívida de terceiro desconhecido (Id 25596052 - Pág. 4).
4. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.
5. Em que pese o recorrente ter recebido ligações e mensagens de cobrança de suposta dívida de terceiro, estas não ocorreram de forma vexatória ou abusiva, configurando-se tão somente desconforto e aborrecimento cotidiano, que não têm o condão de violar direitos da personalidade.
6. Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial." (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). Também nestes termos é a jurisprudência desta Turma Recursal: Acórdão 1234495, 07265813020198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. A conduta da parte recorrida não configura lesão a direito da personalidade, porquanto não se mostra capaz de causar sofrimento, nem ofender a dignidade ou a honra do recorrente. Contudo, permanece incólume a obrigação de cessar com todo e qualquer tipo de contato telefônico em face do terminal do autor e a retirar o número de seus cadastros internos para fins de realização de novas cobranças vinculadas ao terceiro, sob pena de multa cominatória, nos exatos termos da sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95